Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-57.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Como a presente produção antecipada de prova e a anterior notificação judicial referem-se aos mesmos documentos, reconhece-se a prevenção da Eg 13a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa e possui competência preventa para o julgamento do presente recurso de apelação.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.